Tribunal: TJPA
Processo: 0805284-23.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6238 - Oferta
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805284-23.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FLAVIA PEREIRA CAFANGE DE BARROS

AGRAVADO: NEY GABRIEL DE SOUSA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por NEY GABRIEL DE SOUSA FARIAS e ISIS GABRIELLE CAFANGE FARIAS contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 0805284-23.2022.8.14.0000, o qual afastou a possibilidade de compensação entre crédito alimentar e crédito de natureza indenizatória, reconhecendo, ainda, a legitimidade da genitora para promover a execução dos alimentos referentes ao período de menoridade da filha, por sub-rogação legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, especialmente por não se manifestar sobre dispositivos legais e constitucionais indicados pelos embargantes; (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados como instrumento de rediscussão da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, tendo aplicado expressamente o art. 1.707 do Código Civil e reconhecido a legitimidade da genitora com base no art. 871 do CPC e na jurisprudência do STJ.

A ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais e constitucionais não configura omissão quando a fundamentação do acórdão os contempla de forma implícita ou os torna irrelevantes diante da tese firmada.

A alegação de fatos supervenientes, como a alteração da residência da alimentanda, não possui impacto jurídico sobre os débitos alimentares pretéritos executados, os quais referem-se a período anterior, em que a genitora assumiu diretamente os encargos.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas quando presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

A jurisprudência citada pelos embargantes (REsp 1.453.838/SP) não se aplica ao presente caso, pois trata de hipótese distinta, relativa à gestão de negócios e não à sub-rogação legal em execução de alimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Não se configuram omissão, obscuridade ou contradição quando a decisão judicial enfrenta adequadamente as questões relevantes, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir fundamentos jurídicos e conclusões do acórdão recorrido.

Fatos supervenientes e questões alheias ao objeto do recurso originário não se prestam ao acolhimento dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 1.707, 875 e 884; Código de Processo Civil, arts. 871 e 1.022; Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1410815/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 23/09/2016; STJ, AgInt no REsp 1744597/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 19/12/2019; STJ, AgInt no AREsp 1166974/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 03/03/2021; STJ, REsp 1.453.838/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 23/09/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805284-23.2022.8.14.0000
AGRAVANTE: FLÁVIA PEREIRA CAFANGE DE BARROS
AGRAVADOS/EMBARGANTES: NEY GABRIEL DE SOUSA FARIAS E ISIS GABRIELLE CAFANGE FARIAS
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por
NEY GABRIEL DE SOUSA FARIAS e ISIS GABRIELLE CAFANGE FARIAS
, alegando a existência de vícios no
acórdão
proferido nos autos do presente recurso.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por FLÁVIA PEREIRA CAFANGE DE BARROS contra decisão da 4ª Vara de Família de Belém/PA, proferida nos autos de cumprimento de sentença (nº 0874895-72.2018.8.14.0301), que admitiu compensação de crédito de natureza indenizatória com débito alimentar.

2. A agravante é genitora da alimentanda, menor à época dos fatos, e assumiu a execução em virtude da maioridade da filha e renúncia manifestada por esta.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em saber se é admissível a compensação de crédito de natureza indenizatória com débito alimentar, mesmo após a maioridade da alimentanda e com a sub-rogação da genitora.

4. Discute-se também a legitimidade da agravante para executar os alimentos relativos ao período em que suportou diretamente os encargos da menor.

III. Razões de decidir

5. O artigo 1.707 do Código Civil veda expressamente a compensação de crédito alimentar com qualquer outro de natureza distinta.

6. A jurisprudência do STJ admite exceção apenas quando configurado enriquecimento sem causa do alimentando (AgInt no REsp 1744597/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 19/12/2019).

7. No caso concreto, não houve comprovação de pagamento a maior ou indevido por parte do executado, tampouco indícios de enriquecimento sem causa da alimentanda.

8. A decisão de origem, ao permitir a compensação, violou o caráter alimentar da obrigação e a jurisprudência consolidada.

9. No tocante à alegação de ilegitimidade ativa da agravante,
cumpre destacar que tal matéria já foi decidida pelo juízo de origem, no ID 18522744
, reconhecendo-se a legitimidade da genitora para prosseguir com a execução do débito alimentar relativo ao período em que detinha a guarda e assumiu a responsabilidade direta pela subsistência da então menor.

- Ademais, a jurisprudência do STJ também é pacífica nesse sentido, admitindo a sub-rogação da genitora nos créditos alimentares pretéritos representados judicialmente, conforme o seguinte precedente: "A genitora possui legitimidade para prosseguir na execução de débitos alimentares proposta à época em que era guardiã das menores, visando a satisfação de prestações pretéritas..." (REsp 1410815/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 23/09/2016).

- Portanto, não há se falar em ilegitimidade da agravante, estando pacificada sua atuação por sub-rogação legal, com base no art. 871 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e provido para afastar a compensação entre o crédito alimentar executado e o crédito indenizatório invocado pelo executado, determinando-se o prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

“1. Não se admite compensação entre crédito de natureza alimentar e crédito indenizatório, salvo quando comprovado enriquecimento sem causa do alimentando, o que não se verifica quando não há prova de pagamento indevido ou a maior.
2. A genitora tem legitimidade para executar os alimentos pretéritos pagos durante a menoridade da filha, por sub-rogação legal.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 1.707; Código de Processo Civil, art. 871.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1744597/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 19/12/2019;
STJ, REsp 1410815/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 23/09/2016;
STJ, AgInt no AREsp 1166974/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 03/03/2021.

Alegam os embargantes, em síntese:

Omissão do acórdão quanto aos arts. 1.707, 884 e 875 do Código Civil, bem como aos arts. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal, com o objetivo de viabilizar o prequestionamento da matéria;

Ausência de análise de situação fática superveniente: a alimentanda, já com 24 anos, reside com o pai desde 2019, que suporta todas as suas despesas, o que afastaria qualquer legitimidade da genitora para executar alimentos, sob pena de locupletamento;

Existência de processos judiciais contra a embargada que revelariam comportamento fraudulento, inclusive em prejuízo de terceiros, o que imporia prudência na análise de sua pretensão;

Inexistência de sub-rogação legal automática, com base no REsp 1.453.838/SP (STJ), no qual se reconhece que, em casos semelhantes, haveria mera gestão de negócios, sendo necessário ajuizamento de ação própria, de natureza pessoal, no juízo cível;

Incompetência da Vara de Família para processar e julgar execução fundada em obrigação patrimonial, o que também não teria sido enfrentado no acórdão embargado.

Ao final, requerem o suprimento das omissões indicadas com manifestação expressa sobre os dispositivos citados, ou, subsidiariamente, o acolhimento com efeito modificativo para afastar a legitimidade da embargada e/ou a impossibilidade da execução de alimentos em nome próprio.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração, no Id 28462050.

Era o que havia a relatar. Passo a decidir.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Analisando os argumentos da parte Embargante, vejo que não merecem ser acolhidos, pois inexistem na decisão combatida omissões, obscuridades e/ou contradições os pontos invocados na presente peça processual foram invocados, tendo esta relatora decidido pelo provimento do recurso, o que foi decidido de forma clara.

A parte recorrente demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido na monocrática. De toda sorte, os aclaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

No caso concreto, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria. Observa-se que no decisum guerreado não há omissão/contradição/erro material como alegado pelo Embargante. Vejamos:

O ponto central da controvérsia é verificar se há no acórdão embargado omissão, obscuridade ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

A matéria objeto do recurso diz respeito à
possibilidade de compensação entre crédito de natureza alimentar e crédito indenizatório
e à
legitimidade da genitora para promover a execução de alimentos pagos no período da menoridade da filha
.

O acórdão embargado foi claro ao
rejeitar a compensação
, com base no art. 1.707 do Código Civil, e ao
reconhecer a legitimidade da genitora com base na sub-rogação legal prevista no art. 871 do CPC
, apoiado ainda por jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto à alegada omissão de dispositivos legais e constitucionais
, observa-se que:

O art. 1.707 do CC foi expressamente citado e aplicado.

Os arts. 884 e 875 do CC foram considerados de forma implícita, pois o julgado afastou a tese de enriquecimento sem causa e reconheceu a sub-rogação da genitora com base em fundamentos legais e jurisprudenciais.

Já os incisos LIV e LV do art. 5º da CF, embora não mencionados nominalmente,
não foram violados
, pois o processo tramitou sob contraditório, ampla defesa e fundamentação adequada.

A jurisprudência mencionada pelos embargantes (REsp 1.453.838/SP)
trata de hipótese distinta, envolvendo despesas in natura e aplicação da teoria da gestão de negócios. No presente caso, a genitora foi responsável direta pela subsistência da menor, no contexto de obrigação alimentar fixada judicialmente, o que justifica a sub-rogação.

A alegação de que a filha reside com o pai desde 2019
não altera o período exequendo
, que se refere à fase em que a alimentanda era menor e estava sob responsabilidade da mãe. Portanto, não há relevância fática superveniente capaz de modificar a conclusão jurídica adotada no acórdão.

As demais alegações — como os processos cíveis contra a embargada — são
irrelevantes
para a presente análise e fogem ao escopo dos embargos de declaração.

Não há, portanto, qualquer omissão, contradição ou obscuridade
. A decisão é clara, coerente e suficientemente fundamentada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração, por inexistência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Mantenho inalterado o conteúdo do acórdão embargado, por seus próprios fundamentos, que enfrentaram de forma adequada e suficiente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

É como VOTO.

Belém, data registrada no sistema eletrônico.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2025